Tribunal: TJMT
Processo: 1066650-89.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066650-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA JENIFFER LIMA DE SALES - CPF: 072.326.191-11 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066650-89.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Juliana Jeniffer Lima de Sales

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO DO CONSUMO DEPOIS DE SANADA A IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para que seja determinada a suspensão das faturas emitidas, referente à recuperação de consumo e o recebimento de indenização a título de dano moral.

3. Na exordial, a autora alega, em síntese, que recebeu faturas de energia elétrica referente à recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.604,30, desmembradas em duas faturas, nos valores de R$ 811,40 e R$ 792,90, cujo procedimento de recuperação de consumo foi imposto unilateralmente pela concessionária Ré.

4. A concessionária Reclamada, ora recorrida, sustenta a legalidade do procedimento adotado da verificação de existência de irregularidade no medidor de energia da residência da autora, tendo ocorrido à inspeção em 09/08/2024, sendo constatado um “desvio no ramal de entrada”, o qual não permitia o correto registro do consumo, sendo lavrado o TOI nº 159636369 e sanada a irregularidade, por meio de isolamento da fiação, não sendo necessária a retirada do medidor e nem envio para perícia. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

5.

Analisando os meios de provas colacionados, verifico restou constatado irregularidade no medidor de energia da residência da autora, se tratando de irregularidade visível e externa, sendo sanada in loco, sem a necessidade de retirada/substituição do medidor.

6. Conforme o extrato de consumo, colacionado a contestação, constata-se que depois de sanada a irregularidade houve aumento do consumo na residência, com base nos meses anteriores:

7. Do extrato colacionado acima, verifica-se que houve o consumo medido, por leitura confirmada, no mês posterior a inspeção é de 138.000, valor superior à média anteriormente registrada.

8. A cobrança por recuperação de consumo deve observar critérios técnicos objetivos e proporcionais e conforme consta nos autos, a autora acompanhou a inspeção, mas recusou-se a assinar o TOI, bem como foi respeitado o direito a ampla defesa, conforme recurso administrativo, o qual foi indeferido.

9. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima.

10. A sentença, alterada por meio do acolhimento dos embargos declaratórios, que possui a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
Por consequência,
PROPONHO JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a promovente ao pagamento dos valores questionados na presente demanda, R$ 792,90 e R$ 811,40,
que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente. Proponho, por fim, a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025